Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706972-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIELVA DO NASCIMENTO SILVANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rielva do Nascimento Silvano contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725041-89.2019.8.07.0001, acolheu parcialmente o pedido formulado pela agravante determinando a liberação de parte do valor bloqueado pelo sistema Sisbajud, convertendo-se o saldo remanescente em penhora, nos termos da decisão de ID 114822884 (do processo originário): " É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, em repercussão geral in verbis: "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". (...) 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010)" Conforme consta dos autos, Id 112645885, houve bloqueio Sisbajud em conta da Caixa Economica Federal (R$ 18.283,53), Banco Itaú Unibanco S.A. (R$ 9.169,99), totalizando R$ 27.453,52. O contracheque de ID 113008642 demonstra o recebimento de "soldo - pensão militar" do Comando da Aeronáutico no valor líquido de R$ 10.343,64 que é depositado na conta 0000276530 do banco Itaú (341). Os extratos anexados pela executada demonstram o saque da quantia de R$ 10.348,00 no dia 04/01/2022 dessa conta e depósito, no mesmo dia, da mesma exata quantia, na conta em que ocorreu o bloqueio, do mesmo banco. No tocante ao bloqueio da conta da Caixa Federal, é certo que existe o crédito de aposentadoria sob a rubrica "CRED INSS" da quantia de R$ 2.604,47, no dia 04/01/2022. Não há prova documental a respeito, mas tudo está a indicar a veracidade das afirmações. Nessa linha, devem ser desbloqueados os valores mencionados, por se tratarem de proventos de aposentadoria, incidindo a proteção do art. 833, IV, do CPC. Quanto ao remanescente, não logrou a parte executada demonstrar a origem, devendo ser consolidada a penhora. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido de ID 113008639 e determino a liberação da quantia antes depositada no Banco Itaú Unibanco S.A. (R$ 9.169,99), bem como da quantia de R$ 2.604,47, depositada na CEF. Quanto aos valores remanescentes, bloqueados da conta da CEF, converto a indisponibilidade em penhora. Preclusa esta, intime-se o credor para indicar a conta bancária para fins de transferência. Informada, expeça-se o necessário. Intime-se a executada para informar a conta bancária para fins de transferência dos valores desbloqueados. Com a indicação, expeça-se ofício. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, o feito será arquivado na forma do Provimento no 09/2010, do TJDFT, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Com o comparecimento espontânea da executada, juntada procuração no ID 113008640, descadastre-se a Defensoria Pública." Em suas razões recursais (ID 43121358), a agravante indica que os valores penhorados seriam provenientes de pensão, sendo, portanto, impenhoráveis. Sustenta que, após a prolação da decisão, e verificando-se que o juiz a quo considerou que apenas parte dos valores bloqueados seriam impenhoráveis, juntou novos documentos demonstrando que os demais valores também seriam decorrentes de sua pensão, tendo sido proferida nova decisão indicando estar preclusa a oportunidade para fazê-lo, eis que já havia sido proferida decisão nos autos acerca do tema. Por fim, requer a concessão de tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade da verba remanescente, sobrestando a liberação do valor em favor do agravado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. É cediço que a obtenção da tutela antecipada se subordina à presença dos requisitos previstos no artigo 300 e seguintes do atual Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pela relatora para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso, defende a agravante que os valores bloqueados em sua conta bancária seriam oriundos da pensão por ela recebida, razão pela qual não poderiam ser penhorados. Contudo, não cabe declarar em sede de tutela que tais valores seriam impenhoráveis, eis que tal questão confunde-se com o mérito do recurso. No mais, não se configura presente o perigo na demora ou eventual risco ao resultado útil do processo, se a análise da questão da impenhorabilidade dos valores for postergada. Por outro lado, entendo presentes os requisitos autorizadores da medida, no que tange ao pedido que visa a suspensão da transferência de tais valores em favor do agravado. Isso porque, uma vez transferidos os valores em favor da empresa exequente, apesar de se tratar de empresa de grande porte, a medida poderia se tornar irreversível, trazendo prejuízos à agravante. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso de forma a obstar a transferência ao credor do saldo remanescente bloqueado. Intime-se o agravado para que responsa no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. e a agravada para que responda no prazo de 1 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação a que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora